Tribunal: TJMT
Processo: 1026876-17.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026876-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LUIZ AMERICO DA COSTA - CPF: 798.031.309-78 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), CLEONI APARECIDA MICHELATO DA COSTA - CPF: 763.085.619-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO
ORDINÁRIA

EXTIN
TA

POR

PRESCRIÇÃO -
PE
DIDO

DE
INDENIZA
ÇÃO POR
DANOS MORAIS -

APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
-
PENDÊNCIA DE
LIDE
EM QUE SE DISCUTE O
SUPOSTO
A
TO ILÍCITO
- CONDIÇÃO IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO – TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO D
O PROCESSO ANTERIOR
–
PREJUDICIAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Pela aplicação da teoria da
actio
nata
, o
prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a
contar

d
o trânsito em julgado da Ação em que se discute o ato ilícito, pois a partir de então é que se te
m
amplo conhecimento
do
fato
,
da
sua extensão e
das
consequências.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação
Ordinária

extinta
em razão
do acolhi
mento

d
a prejudicial de prescrição,
co
m
condenação da autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios de
R$2.000,00
.

A
apelante aduz que
nestes autos
aplica
-se
a teoria da
actio
nata
, pela qual a contagem do prazo prescricional somente ocorre a partir do conh
ecimento da violação do direito e, mais especificamente, d
a
c
iência
do fato
e da extensão de suas consequências
.
Alega que no caso
isso só acontece
com o trânsito em julgado
d
as Ações
que
prop
ôs
(n. 0004803-49.2014.8.11.0003 e n. 0010881-25.2015.8.11.0003), pois apenas nesse momento

“
é que realmente se terá definido a extensão e consequências dos atos ilícitos práticos pelos Recorridos”
.

Subsidiariamente
requer
a incidência do prazo geral de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil
, visto que não há prazo específico para o exercício da pretensão
fundada em
“contratação verbal
dema
siadamente controvertida”
.

Em c
ontrarrazões,
os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso
(I
D
.
206667239
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
pede na inicial
danos morais
decorrentes
de coação praticada pelos réus/apelados para
fazê-la assinar uma
P
rocuração para transferir
-lhes
imóveis
. Acrescenta
que nesse período ainda sofreu ameaças por terceiros
.

Diz
que ajuizou duas Ações

(n. 0004803-49.2014.8.11.0003 e n. 0010881-25.2015.8.11.0003)
,
em que
fi
consign
ada
na
sentença a nulidade da assinatura.

A de
manda
foi extinta
em virtude do
acolhi
mento

d
a prejudicial de prescrição.

No entanto,
em observ
â
ncia à teoria da
actio
nata
,
o
amplo
conhecimento a respeito do ilícito, bem como de sua extensão e consequência
só se tornou viável após a decisão proferida
no
processo
n. 0010881-25.2015.8.11.0003
,
que
só
transit
ou
em julgado
em
março de
2024. Como a lide foi ajuizada em
novembro de
2022, evidentemente nem sequer teve
início o cômputo da prescrição
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL.
PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. EXISTÊNCIA. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. ARQUIVAMENTO. PEDIDO. ABUSO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata
. Incidência da Súmula nº 83/STJ.
2. Na hipótese,
a pendência do processo disciplinar, no qual se apurava a suposta conduta ilícita da autora na condução do processo judicial, constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória
amparada no abuso de petição.

3. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.741.512/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023.)
. (Sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DÚPLICE DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "
O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente
no momento em que
ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)
.
Compreensão conferida à teoria da
actio
nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça
, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição" (REsp 1.347.715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014,
DJe
de 04/12/2014).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.691.596/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 24/6/2022.)
. (Sem destaque no original).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
.
1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa.
2.
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da
actio
nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo
.
3.
Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim,
a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato.

4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevânci
a
.

5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (
EREsp
1280825/RJ e
EREsp
1281594/SP).

6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.

(REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 18/12/2020.)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
d
o
u
provimento

ao Recurso

para rejeitar a prejudicial de prescrição
e determinar o retorno d
os autos
à
primeira
instância de origem para
pr
o
sseguimento da demanda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024